Tribunal: STF
Processo: Rcl 77053
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Atos Logística S.A., contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, no Processo 5065008-58.2021.8.24.0000, para garantia da autoridade da decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte na Ação Declaratória de Constitucionalidade 48/DF.



    A reclamante afirma que:



    1 – A empresa Atos, ora reclamante, foi demandada perante a Vara do Trabalho de Joinville, estado de Santa Catarina, pelo Transportador Autônomo de Cargas DARLAN FERNANDES DAS NEVES, que buscava o reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento de verbas de natureza trabalhista.



    2 – Diante das Reclamações julgadas procedentes por esse Excelso Tribunal, Rcl 30.147 que cassou a decisão proferida audiência de instrução na qual foi produzida prova oral e Rcl 42.325 que cassou a sentença trabalhista proferida contrária à ADC 48-STF, o caso foi encaminhado à justiça Comum do Estado de Santa Catarina para que fizesse a análise da presença dos requisitos da Lei 11.442/2007.



    3 – Contudo, o juiz de primeiro grau, valendo-se da prova testemunhal que tinha sido produzida anteriormente no processo trabalhista,sem que tivesse analisado os requisitos objetivos previstos na Lei 11.442/2007, decidiu que a Vara do Trabalho era a competente para julgar o feito.



    4 - De tal decisão foi interposto Embargos de Declaração, diante da ausência de análise dos requisitos da Lei 11.442/2007, contudo foram rejeitados os embargos de declaração.



    5 – Contra essas decisões de primeiro grau foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento, distribuído à 3ª CÂMARA DE DIREITO COMERCIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA, sob o número 5065008-58.2021.8.24.0000.



    6 – O eminente Relator Des. Rodolfo Tridapalli, em despacho inicial analisou que estavam presentes os requisitos da Lei 11.442/2007, o que seria suficiente para o acolhimento do recurso interposto pela reclamante, contudo, diante da prova oral produzida na esfera trabalhista manteve a decisão de primeiro grau entendendo competente a Justiça do Trabalho de Joinville [...] 



    [...]



    7 – De referida decisão foi interposto o Agravo Interno, sendo julgado pelo V. Acórdão que se visa cassar, que por unanimidade manteve a decisão originária [...] 



    [...]



    8 – Como não constou do V. Acórdão a análise dos requisitos do TAC previstos na lei 11.442/2007 foi interposto o recurso de Embargos de Declaração, alegando omissão no V. Acórdão na questão na análise desses requisitos objetivos, como já havia sido feito anteriormente no primeiro despacho no processo [...]



    [...]



    9 – Inobstante a clareza da fundamentação apontando as omissões no V. Acórdão, os embargos declaração foram rejeitados (cópia anexa da decisão), não cumprindo o TJSC o dever de analisar os requisitos da Lei 11.442/2007.



    10 - O processo está com prazo pendente até 26 de março de 2025 para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, contudo, entende a Reclamante que a análise feita pelo eminente relator quanto à presença dos requisitos para se configurar o Transportador Autônomo de Cargas, previstos na Lei 11.442/2007, expressamente debatida em Embargos de Declaração rejeitados, autoriza a presente reclamação, porque o V. Acórdão estabeleceu outro requisito que não consta da lei 11.442/2007, qual seja, o depoimento de testemunha na esfera trabalhista em audiência, cuja decisão fora cassada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação número 42.325.



    11 – Com o máximo respeito, pode ser constatado que, neste caso, os eminentes desembargadores de Santa Catarina não analisaram e não compreenderam o alcance da decisão tomada na ação Direta de Constitucionalidade número 48, com efeito erga omnes, e com isso, o V. Acórdão desafia a integridade e a autoridade deste Supremo Tribunal Federal, e por isso, merece ser cassado o V. Acórdão não transitado em julgado e pendente de interposição de Recurso (doc. 1, p. 2-9).



    Alega que:



    13 - A reclamante demonstrou e comprovou documentalmente que o autor da reclamação trabalhista, DARLAN ALVES DAS NEVES, sempre atuou como Transportador Autônomo de Cargas, TAC, na terceirização de serviços de entrega de pneus, e assim preencheu os requisitos da Lei 11.442/2007, pois tem caminhão próprio com cadastro na ANTT, conforme documentos nos autos verificados pelo Relator do V. Acórdão que se visa cassar (doc. 1, p. 10).



    Sustenta que:



    26– Com a decisão na ADC 48, a missão da Justiça Comum é fazer a análise dos requisitos objetivos que constam da lei 11.442/2007, e se presentes estará configurada a relação de natureza comercial, sendo improcedente a reclamação trabalhista, em razão de que não existe apenas a contratação de motoristas pelo regime da CLT, havendo outras formas de contratação, em respeito à liberdade econômica prevista no artigo art. 1º c/c art. 170, caput e inc. IV da Constituição Federal 



    27 – Essa análise foi feita pelo Relator do Tribunal de Santa Catarina, quando afirmou que ... “apesar de o Agravado, em tese, preencher os requisitos que o qualificariam como um "Transportador Autônomo de Cargas" (TAC), tais como estar inscrito na ANTT e ser proprietário de veículo automotor (art. 2º, § 1º, inciso I da Lei n. 11.442/2007)”, porém, em seguida fez as vezes de um juiz trabalhista ao dizer que “há fortes indícios, consistentes na prova testemunhal colhida na Justiça do Trabalho - produzida sob a égide do contraditório - de que não havia autonomia nas atividades por ele desempenhadas para a Agravante, mas pelo contrário, que a relação seria de subordinação.”



    28 – Os ´”fortes indícios” prevaleceram sobre o preenchimento dos requisitos constatados, o que viola frontalmente o quanto decidido na ADC 48 e desafia a autoridade do Supremo Tribunal Federal: 



    “Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito.”(Ministro Roberto Barroso) 



    29 – A análise dos requisitos da lei é anterior à oitiva de testemunhas do processo trabalhista, é uma análise documental e objetiva, conforme artigo 2º, I, da Lei 11.442/2007:



    [...]



    30 – Sendo veículo de propriedade do Sr. Darlan e possuindo este prévia inscrição na ANTT ESTÁ CONFIGURADA A RELAÇÃO DE NATUREZA COMERCIAL



    31 – Era o que quanto bastava para que o tribunal de Justiça Catarinense cumprisse sua missão e não analisar o feito trabalhista e procurar indícios em prova testemunhal de subordinação, porque a própria lei 11.442/2007 admite a exclusividade nessa relação jurídica (§1º do art. 2º) (doc. 1, pp. 16-18).



    Argumenta que:



    33 - A audiência de instrução na esfera trabalhista não pode servir de base para não aplicar o entendimento da ADC 48, pois referida audiência de instrução É NULA, e foi cassada pelo Supremo Tribunal, logo não produz qualquer efeito e também porque basta a análise documental.



    [...]



    37 - Assim, se o Relator do TJSC constatou documentalmente a existência de preenchimento dos requisitos do TAC (caminhão próprio e inscrição na ANTT), não há que se perquirir sobre os requisitos da CLT, como subordinação, pessoalidade, onerosidade e não eventualidade, pois configurada a relação de TAC, não mais se cogita da relação trabalhista.



    [...]



    39 – A sentença da ADC 48 é muito clara ao tratar dos requisitos objetivos da lei, o que impede a tramitação na Justiça do Trabalho de reclamação trabalhista envolvendo os TACs, sendo irrelevante eventual prova testemunhal produzida na esfera trabalhista.



    40 - Caso contrário, persistiriam as decisões judicias contraditórias, após tantos anos de vigência da lei 11.442/2007, se cada juiz permitisse ouvir partes e testemunhas, e em critério subjetivo, entendesse que apesar de presentes os requisitos da lei 11.442/2007, a prova oral demonstrou que o reclamante não teria a autonomia nas atividades, tornando assim sem nenhuma valia o julgamento da ADC 48, no STF.



    41 - Na realidade, o julgado utilizado no V. Acórdão do TJSC, oriunda do TRT de São Paulo, TRT-2 - Recurso Ordinário n. 1000524- 10.2019.5.02.0203/SP, está em clara e evidente rebelião ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal, completamente equivocado, por desvirtuar o quanto decidido na ADC-48.



    42 – A única possibilidade de fraude é a ausência dos requisitos da Lei 11.442/2007, como, por exemplo, um motorista com caminhão próprio que não estivesse inscrito na ANTT, mas uma vez constatados esses requisitos de rigor a improcedência da reclamação trabalhisa originária (doc. 1, pp. 19-24). 



    Conclui que:



    46 – Portanto, Excelentíssimo Senhor Ministro, a questão a ser julgada é que a análise dos requisitos legais do Transportador Autônomo de Cargas é dever da JUSTIÇA COMUM, e o TJSC não cumpriu com seu dever desafiando a autoridade do STF por não acatar a ADC 48).



    47 – Espera seja julgado nesse sentido, cassando-se O V. Acórdão da justiça comum de Santa Catarina a fim de que aquele Tribunal faça a análise documental e uma vez constatados os requisitos da Lei 11.442/2007 julgue o processo de acordo com a ADC 48 (doc. 1. pp. 22-23).



    Formula os seguintes pedidos:



    a) Concessão de medida liminar, a fim de que seja determinada a suspensão do processo comunicando-se o E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a não ser que se prefira já decidir monocraticamente, como exemplo ocorreu na Reclamação 73.934, São Paulo, Ministro Edson Fachin.



    b) Requer seja proferida a r. sentença, com a confirmação da liminar deferida, que espera seja julgada procedente a presente reclamação, para o fim de ser CASSADO O v. Acórdão nos autos 5065008-58.2021.8.24.0000 contrariamente ao que ficou decidido ADC 48, a fim de que o tribunal de Justiça de Santa Catarina faça a análise documental e uma vez constatados os requisitos objetivos da Lei 11.442/2007, julgue o processo de acordo com a ADC 48, proferindo nova decisão (doc. 1, p. 29).



    Instada a se manifestar (doc. 8), a reclamante apresentou emenda à inicial com juntada de documentos (doc. 9).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada está em consonância com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no STF reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    Consoante relatado, a ação proposta pelo trabalhador foi inicialmente ajuizada na Justiça laboral em 2016, mas a competência para julgar a demanda foi questionada mediante a Rcl 42.325/SC, da relatoria do Min. Dias Toffoli, que jugou o pedido procedente para determinar a remessa dos autos à Justiça comum em 2021.



    O feito passou então a tramitar no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Na primeira instância, o Juízo singular não reconheceu a existência de relação jurídica de natureza cível e concluiu pela devolução dos autos à Justiça do Trabalhado.



    Essa decisão foi impugnada pela ora reclamante mediante agravo de instrumento. O acórdão que julgou o recurso é o ato impugnado nesta reclamação. A propósito, transcrevo do voto condutor:



    RELATÓRIO



    Da ação



    Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ATOS LOGÍSTICA S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Joinville, Dr. LUÍS PAULO DAL PONT LODETTI, que, nos autos da "Ação Trabalhista" n. 5043040-52.2021.8.24.0038, ajuizada por DARLAN FERNANDES DAS NEVES, declinou da competência para a Justiça do Trabalho por entender que não estariam presentes os elementos caracterizadores da relação comercial que atraíram a competência para a Justiça Comum Estadual (Evento 4 dos autos de origem).



    Do Agravo de Instrumento



    Irresignado, o Agravante sustenta, em síntese, que: a) como a pretensão relativa ao período compreendido entre 01/07/2004 a 31/07/2013 está prescrita, deve-se limitar a discussão ao período concernente a janeiro a julho de 2014, ao qual deve-se aplicar os ditames da Lei n. 11.442/2007; b) no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007; c) é da Justiça Comum a competência para avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial; d) não há vínculo de emprego de transportador autônomo de cargas que preencha os requisitos da Lei n. 11.442/2007; e) há prova documental nos autos de que o Agravado preenche todos os requisitos legais para o seu enquadramento como Transportador Autônomo de Cargas; f) o Magistrado a quo se baseou em prova oral colhida na Justiça Trabalhista eivada de nulidade, pois foi colhida quando havia ordem de suspensão do processo.



    Defendendo a natureza comercial da relação havida entre as partes, a Agravante requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, pleiteou seja conhecido e provido o recurso para o fim de declarar presentes os requisitos da relação comercial do Transportador Autônomo de Cargas, e que seja mantida a competência da Justiça Comum.



    [...]



    VOTO



    [...]



    II - Do julgamento do recurso



    O cerne do inconformismo recursal gira em torno da decisão interlocutória que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou o retorno dos autos ao Juízo Trabalhista da 2ª Vara do Trabalho de Joinville/SC, nos termos a seguir: 



    Recebo os autos neste juízo comum a partir da r. decisão superior do evento 1.67, proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos da Reclamação nº 42325/SC, que deliberou que "compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego".



    Pois bem, segundo a jurisprudência, "a Lei nº 11.442/2007 exige várias formalidades a serem cumpridas na contratação de terceiros para o transporte rodoviário de cargas, entre elas a inscrição do transportador (pessoa física) no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas e a celebração de um contrato específico para a configuração da condição de "motorista-agregado". Inexistente tais requisitos, aliado à prova oral convincente de que o caso trata de relação empregatícia, resta descaracterizada a tese de relação jurídica comercial na condição de motorista autônomo" (TRT12, ROT nº 0001802-12.2013.5.12.0004, de Joinville, Rel. Des. Trab. Amarildo Carlos de Lima).



    Neste caso, o "contrato de prestação de serviços de transportes de cargas" do evento 1.5 é anterior à própria vigência da legislação específica, de modo que, até por consequência, não preenche todos os seus requisitos (art. 3º, § 1º, I e II da Lei nº 11442/07).



    Ademais, a r. justiça especializada, perante a qual antes tramitaram os autos, ao proferir a r. sentença do evento 1.56, analisou a prova oral produzida e concluiu - nada havendo a autorizar inclinação contrária - que "ao contrário do que alega a defesa, a Lei 11.442/2007 não é obstáculo para o reconhecimento do vínculo. Referida lei se aplica ao transportador autônomo de cargas. Ocorre que, no caso presente, o autor está pleiteando o vínculo exatamente sob o fundamento de que não havia autonomia em sua prestação de serviços. No direito do trabalho vige o princípio da primazia da realidade, sob o qual a real situação fática vivenciada pelas partes tem valor preponderante sobre a documentação utilizada pela empresa na tentativa de mascarar essa realidade fática. Assim, repita-se, competia à ré fazer prova robusta de que a relação jurídica havida com o autor não caracterizava o vínculo empregatício, que ocorre pela conjugação de quatro requisitos básicos, conforme dispõe o art. 3º, da CLT: onerosidade, não-eventualidade, subordinação e pessoalidade. No caso presente, não houve comprovação de que os serviços foram prestados sem pessoalidade e onerosidade. Os serviços foram executados exclusivamente pelo autor, que não contou com a colaboração de empregados ou prepostos, caracterizando a pessoalidade. A onerosidade da relação jurídica é indiscutível, eis que a ré reconhece o pagamento de valores. Também não há controvérsia quanto ao caráter não-eventual da prestação dos serviços pelo autor, que perdurou por vários anos. Acrescente-se que a defesa também não comprovou que a prestação dos serviços ocorreu sem subordinação. (...) Alguns elementos podem ser colhidos do depoimento para indicar o trabalho subordinado do autor como, por exemplo, o fato de ter que comparecer diariamente e em horário determinado à ré, não poder alterar o roteiro de entregas e receber punição".



    Logo, frente a esse quadro específico, impõe-se reafirmar a competência da r. justiça obreira e, de conseguinte, recusar a recepção dos autos nesta justiça comum.



    [...]



    Diante disso, declaro a incompetência deste ramo da justiça comum para processamento e julgamento destes autos, que devem ser restituídos, com homenagens, ao r. juízo trabalhista da 2ª Vara do Trabalho de Joinville/SC



    [...]



    Compulsando os autos, verifico que o Agravado ingressou com Reclamatória Trabalhista perante a Justiça do Trabalho, em 11/2016, buscando o reconhecimento do vínculo trabalhista com a Agravante e os direitos daí decorrentes, tais como FGTS, horas extras, verbas rescisórias etc. Sustentou que trabalhou como motorista/empregado para a Agravante, e que o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, qualificando-o como um trabalhador autônomo foi um "ardil com o fito de inviabilizar o vínculo empregatício" (Evento 2 - INIC1 - fls. 18). 



    Como a matéria discutida nos autos tangenciava a questão da terceirização das atividades-fim por empresas de transporte de cargas, o feito ficou sobrestado aguardando o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 no Supremo Tribunal Federal, que versava justamente sobre a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, afastando a configuração de vínculo de emprego nessas hipóteses.



    Com o julgamento da Ação no Supremo Tribunal Federal e, declarada a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, foi sustado o sobrestamento da Reclamatória Trabalhista, que acabou sendo sentenciada na Justiça do Trabalho (Evento 1 - SENT56), reconhecendo-se a existência de vínculo de emprego entre as partes.



    Contra essa decisão, a Agravante interpôs a Reclamação Constitucional n. 42325/SC, na qual o Exmo. Ministro DIAS TOFFOLI decidiu cassar a sentença e determinar que os autos fossem encaminhados ao Juízo Comum, a quem competiria decidir acerca da caracterização da relação comercial. Ponto importante desta decisão do Supremo deve ser mencionado, com a finalidade de afastar a tese defendida pela Agravante no presente recurso (Evento 1 - OFIC67 dos autos de origem):



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    A decisão supra esclareceu que a relação comercial pode ser descaracterizada por decisão da Justiça Comum, que possui competência para definir sobre a existência ou não da contratação de profissional autônomo para transporte de cargas com base na Lei n. 11.442/2007.



    Nesse sentido, ainda que seja constitucional a contratação de motoristas autônomos, essa prerrogativa não pode ser desvirtuada com o propósito de burlar a legislação trabalhista, devendo-se atentar para a real relação havida entre as partes. Assim, restando configurado o vínculo empregatício, afasta-se a incidência da referida lei, de modo que os autos devem ser remetidos à Justiça do Trabalho para processamento e julgamento.



    [...]



    In casu, após a decisão proferida na Reclamação Constitucional n. 42325/SC pelo STF, o Magistrado a quo, valendo-se dos elementos de prova colhidos durante a instrução processual, sobretudo a prova testemunhal (Evento 1 - ATA20 dos autos de origem), entendeu estar confi